Tribunal: TJMT
Processo: 1014340-11.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014340-11.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TULIO DE JESUS MORAES SILVA - CPF: 362.763.241-91 (APELANTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ANACONDA MONTEIRO BARROS DE MORAES - CPF: 701.321.861-87 (APELADO), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO. PRETENSÃO DE AFASTAR OBRIGAÇÃO DE DÍVIDA E DE EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta em ação de partilha de bens posterior ao divórcio, na qual o recorrente busca afastar obrigação de pagamento de dívida supostamente contraída pela apelada em seu nome, bem como excluir condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Subsidiariamente, requer a redução da condenação à metade do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se o recorrente possui interesse recursal para impugnar decisão que já contemplou a partilha igualitária das dívidas entre as partes; e (ii) se subsiste o dever de indenizar a título de dano moral.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se ausência de interesse recursal, porquanto a sentença já determinou a partilha da dívida na proporção de 50% entre as partes, conforme o regime de bens e os elementos probatórios dos autos.

4. O pedido de exclusão da condenação por dano moral mostra-se improcedente, tendo em vista que o juízo a quo já afastou tal condenação, entendendo que o empréstimo fora utilizado em benefício da família.

5. Inexistindo prejuízo ou sucumbência, impõe-se o não conhecimento do apelo quanto a tais pontos, e, no mérito, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

“Não há interesse recursal quando o comando sentencial já contempla integralmente a pretensão deduzida pelo recorrente. Mantém-se a sentença que partilha a dívida na proporção de 50% entre as partes e rejeita a condenação por dano moral, diante do benefício comum advindo do empréstimo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TULIO DE JESUS MORAES SILVA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

1a vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT que
,
nos autos de Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio n. 1014340-11.2021.8.11.0002, proposta por
ANACONDA MONTEIRO BARROS
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:

“(...)
declarar a partilha na proporção de 50% para cada parte, com relação ao bem terreno urbano de 250,40 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados e quarenta centímetros, no município de Nortelândia/MT, bem como com relação à dívida contraída em nome da requerente e descontada de sua folha de pagamento, a serem apurados em liquidação de sentença.
Ante a
não comprovação da existência e propriedade dos demais bens alegados na inicial
,
rejeito
o pedido de condenação do requerido na indenização pelo uso exclusivo do valor da venda dos automóveis,
bem como a condenação da parte requerida por dano moral em virtude da expectativa frustrada em relação aos pagamentos do empréstimo consignado com desconto em folha
, no valor de R$10.000,00, porquanto
presume-se que o valor tenha sido utilizado em prol da família
, já que as partes
não foram capazes de provar a destinação do referido valor
.
Isento
as partes de custas, emolumentos judiciais e honorários advocatícios, base forte no
artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil”
.

Em síntese, o Apelante defende a reforma, “(...) para os fins de extirpar a obrigação do apelante pagar a suposta dívida contraída pela apelada em seu nome, bem como, a condenação no pagamento do dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em virtude da expectativa frustrada do pagamento do empréstimo consignado feito pela apelada”.

Aduz que ao contrário da sentença, não ficou demonstrada a existência da suposta dívida, na qual a Apelada alega que o Apelante teria solicitado que ela fizesse em seu nome.

Diz que “(...) A apelada não juntou nos autos o contrato de empréstimo consignado contendo valor da parcela, qual prazo de duração, quantidade de parcelas pagas e quantidade a vencer – fato que impossibilita qualquer juízo reconhecer se de fato a dívida existe/existiu ou não”; que “(...) Não procede e deve ser reformada a sentença apelada quando a autoridade “a quo” menciona a presunção de veracidade das alegações da apelada em relação a obrigação do apelante em pagar o empréstimo. Ora, no caso em tela não se presume o fato de que é de responsabilidade do apelante o pagamento do empréstimo contraído pela apelada, vez que nada ficou provado por aquela não se pode, de igual forma, presumir que o empréstimo foi realizado para atender as necessidades familiar – fato não provado e a autoridade “a quo” jamais poderia ter lançado tal afirmação sem provas nos autos – já que a apelada e apelante não afirmara isso”.

Argumenta que “(...) Em não sendo o entendimento do Tribunal pela reforma da sentença em relação a desobrigação do apelante ao pagamento, requer a reforma para os fins de atribuir a responsabilidade de 50%, apenas, sobre o empréstimo, já que, segundo a sentença ele teve origem para atender a necessidade familiar das partes”; e que “(...) Improcede e deve ser reformado a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O apelante não praticou nenhum ato ilícito a ensejar o dever de indenizar. Não fundamentou a autoridade “a quo” na sentença a presença do ato ilícito, nexo causal e dano sofrido para ensejar a indenização”.

Requer o provimento do apelo, conforme as razões apresentadas.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio n. 1014340-11.2021.8.11.0002, proposta por
ANACONDA MONTEIRO BARROS
, em face de
TULIO DE JESUS MORAES SILVA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:

“(...)
declarar a partilha na proporção de 50% para cada parte, com relação ao bem terreno urbano de 250,40 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados e quarenta centímetros, no município de Nortelândia/MT, bem como com relação à dívida contraída em nome da requerente e descontada de sua folha de pagamento, a serem apurados em liquidação de sentença.
Ante a
não comprovação da existência e propriedade dos demais bens alegados na inicial
,
rejeito
o pedido de condenação do requerido na indenização pelo uso exclusivo do valor da venda dos automóveis,
bem como a condenação da parte requerida por dano moral em virtude da expectativa frustrada em relação aos pagamentos do empréstimo consignado com desconto em folha
, no valor de R$10.000,00, porquanto
presume-se que o valor tenha sido utilizado em prol da família
, já que as partes
não foram capazes de provar a destinação do referido valor
.
Isento
as partes de custas, emolumentos judiciais e honorários advocatícios, base forte no
artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil”
.

Pois bem.

Diante das razões recursais, e atento ao dispositivo da sentença recorrida, conclui-se pela ausência de interesse recursal.

Ora, a pretensão recursal é para que não haja responsabilidade do Apelante no que concerne à dívida dos empréstimos; e/ou que seja atribuída responsabilidade de 50% apenas, sobre o empréstimo, já que, segundo a sentença, ele teve origem para atender a necessidade familiar das partes.

Pede que seja extirpada a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que ele não teria praticado nenhum ato ilícito a ensejar o dever de indenizar.

A conclusão da sentença foi clara ao afirmar que a ação foi JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE apenas “(...)
para declarar a partilha na proporção de 50% para cada parte, com relação ao bem, terreno urbano de 250,40 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados e quarenta centímetros, no município de Nortelândia/MT, bem como com relação à dívida contraída em nome da requerente e descontada de sua folha de pagamento, a serem apurados em liquidação de sentença. Ante a não comprovação da existência e propriedade dos demais bens alegados na inicial, rejeito o pedido de condenação do requerido na indenização pelo uso exclusivo do valor da venda dos automóveis, bem como a condenação da parte requerida por dano moral em virtude da expectativa frustrada em relação aos pagamentos do empréstimo consignado com desconto em folha, no valor de R$10.000,00, porquanto presume-se que o valor tenha sido utilizado em prol da família, já que as partes não foram capazes de provar a destinação do referido valor.

Portanto,
em relação ao dano moral, não há interesse
, pois foi rejeitado o pedido quanto ao valor da venda dos automóveis,
bem como
a condenação por dano moral, em virtude do empréstimo consignado com desconto na folha da Apelada.

E no que diz respeito à dívida contraída, ficou exposto que em relação à dívida contraída em nome da requerente e descontada em sua folha de pagamento, que haveria partilha na proporção de 50%, com apuração em liquidação de sentença.

Assim, mantém-se a sentença, em razão da ausência de interesse, sendo imperioso o desprovimento do apelo.

Sem custas.

Sem honorários, eis que houve a isenção em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025